Tribunal: TJES
Processo: 5002779-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002779-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIVANIA MARIA STEIN
RECORRIDO: BONINO VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002779-20.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSIVANIA MARIA STEIN DE ARAUJO.

RECORRIDOS:
BONINO VEICULOS LTDA e MADUANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18432233),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ATRASO INJUSTIFICADO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. COBRANÇA ADICIONAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A DESÍDIA PROLONGADA (4 ANOS). OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA) INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA TEMPESTIVA DA BAIXA DO GRAVAME. INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL (ART. 435 DO CPC). POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSIVANIA MARIA STEIN DE ARAUJO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 3.905,00 (três mil, novecentos e cinco reais), correspondente à quantia cobrada acima do previsto em contrato para a transferência veicular, com juros e correção desde o desembolso. A sentença indeferiu a obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade em razão da existência de alienação fiduciária ativa sobre o bem, bem como negou o pleito de indenização por danos morais. O litígio decorre da compra de um veículo Toyota Corolla, ano 2009, em que a autora alega o descumprimento do dever de transferência pelas rés, mesmo após o pagamento de valores extras indevidamente exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma do julgado, alegando que o financiamento do veículo já foi integralmente quitado em 19/07/2022, o que afastaria o impedimento para a transferência. Pleiteia, ainda, o ressarcimento integral dos R$ 5.000,00 pagos a título de transferência e a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.360,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se é possível impor às recorridas a obrigação de transferir o veículo e se os transtornos narrados configuram dano moral indenizável.

4.

Quanto aos danos materiais referentes à taxa de transferência, a análise do contrato original demonstra que o valor de R$ 1.095,00 referente à transferência e multas já estava embutido no preço total negociado em 2021 (ID. 18432189 - Pág. 1). Ao exigir novos R$ 5.000,00 em 2023 (ID. 18432194 - Pág. 1) para realizar o mesmo serviço que já havia sido objeto de quitação anterior, as rés incorreram em cobrança abusiva e enriquecimento ilícito. Logo, reformo a sentença para determinar a restituição integral dos R$ 5.000,00, uma vez que a retenção do valor residual (R$ 1.095,00) configuraria pagamento em duplicidade.

5.

Em relação aos danos morais, o caso em tela ultrapassa o mero aborrecimento. A autora aguarda a regularização documental de seu patrimônio desde março de 2021. A conduta das rés, que ignoraram as tentativas de solução administrativa, não compareceram em juízo e ainda exigiram pagamentos extras indevidos, configura falha grave na prestação do serviço e desrespeito à dignidade do consumidor.

6.

Portanto, voto pela reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Este valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento sem causa, visto que o valor pleiteado de R$ 25.360,00 mostra-se excessivo para a hipótese.

7.

Quanto à obrigação de fazer a transferência do veículo, a sentença fundamentou o indeferimento deste pedido na existência de gravame de alienação fiduciária. A recorrente apresentou documento idôneo emitido pelo Banco Itaú S/A, confirmando que o contrato de financiamento foi integralmente quitado em 19/07/2022 (ID. 18432285). Contudo, tal documento foi juntado apenas em recurso.

8.

De acordo com o sistema processual civil vigente (art. 435 do CPC), a juntada de documentos novos é admitida apenas para provar fatos ocorridos após os articulados ou se, por motivo de força maior, a parte não pôde apresentá-los anteriormente. No caso em tela, o documento é datado de setembro de 2022, sendo anterior ao ajuizamento da ação em janeiro de 2025. Portanto, por não se tratar de documento novo e ter estado disponível à parte durante toda a fase de instrução, deixo de admitir a prova documental tardia, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da preclusão.

9.

Apesar de a recorrente ter alegado em recurso que mostrou a foto do documento em audiência (ID. 18448764), mas que não estava assistida por advogado, não há prova nesse sentido bem como ter ajuizado a ação sem advogado foi escolha da própria recorrente, assumindo os riscos. Inclusive na petição ID. 18432213, na qual a recorrente informa que quer recorrer da sentença, em nenhum momento informou que mostrou algum documento em audiência.

10.

Ressalte-se que o indeferimento do pedido de transferência na presente ação ocorreu estritamente pela ausência de prova documental tempestiva da quitação do gravame. Tal decisão não obsta que a recorrente, estando agora de posse da documentação necessária, venha a ajuizar uma nova ação específica de Obrigação de Fazer, cumulada com as provas adequadas, para obter a regularização da propriedade do veículo junto aos órgãos de trânsito.

11.

Logo, voto por manter o indeferimento do pedido de obrigação de fazer (transferência), não por inexistência do direito material, mas por ausência de pressuposto probatório válido nestes autos, uma vez que o documento de quitação é extemporâneo à luz do art. 435 do CPC. Tal decisão opera coisa julgada formal, não impedindo que a consumidora, munida da prova documental adequada, busque a via jurisdicional própria para a regularização da propriedade.

19.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, observa-se que a sentença não a estabeleceu. Houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

11.

Nesse sentido, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios:

a) Condenar as recorridas, solidariamente, à restituição integral de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora no termo já determinado pela sentença, pela taxa SELIC;

b) Condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil);

c) Manter o indeferimento da transferência do veículo nestes autos, sem prejuízo de nova demanda judicial pela interessada munida da prova de quitação;

d) DETERMINAR que até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)